Tribunal: TJMT
Processo: 1032456-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032456-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO PAULO GARCIA - CPF: 532.153.031-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, REJEITOU A PRELIMINAR DE COISA JULGADA E, NO MÉRITO, NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE DÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS SOB PENA DE
BIS IN IDEM.
PRELIMINAR DE

COISA JULGADA. INSUBSISTÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. PERÍODOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS POSTERIORMENTE E NÃO RESTITUÍDOS NAQUELES AUTOS. DANO MORAL DEVIDAMENTE REPARADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Coisa julgada não configurada. Descontos discutidos e restituídos nos autos n.
1012166-97.2019.8.11.0002 compreendem período distinto da ação em exame.

2.

Tendo em vista que já foi reconhecida a ausência de vínculo contratual, medida imperiosa a restituição em dobro dos valores descontados e não restituídos.

3.

A reparação por dano moral foi atendida naquele outro feito, cujo valor mostra-se adequado e corresponde ao método bifásico.

4.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para “
condenar a parte Reclamada à restituição, na forma dobrada, do valor de R$ 1.586,04 (mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), com juros de mora ao patamar de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 43/STJ e Art. 398 do Código Civil)
”.

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, nas suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma ante a existência de nulidade por erro no tipo do procedimento adotado e coisa julgada. Alternativamente, a improcedência da restituição em dobro dos valores descontados na folha de pagamento.

PEDRO PAULO GARCIA
, nas suas razões recursais, postula a condenação em reparação por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR (COISA JULGADA)

A parte reclamada invoca a existência de coisa julgada sob o argumento de que a pretensão foi objeto dos autos n. 1012166-97.2019.8.11.0002, com sentença em 15/9/2021 e transitada em julgado. Logo, possui as mesmas partes e tem como debate o contrato de empréstimo de n° 107243966.

Sem razão. Isso porque os
descontos discutidos e restituídos na demanda em referência foram os compreendidos entre o período de
janeiro/2018 a junho/2019
, enquanto restou comprovado que a instituição no período de julho/2019 a dezembro/2019 efetuou novos descontos a título de cartão de crédito consignado no curso daquela demanda, todavia, não sendo incluído naquele feito.

Inclusive a sentença teve recurso interposto e o voto condutor dos embargos de declaração delimitou tais valores:

“[...] Isso porque, conforme consignado na decisão embargada, a parte autora afirma que solicitou o cancelamento do cartão de crédito que possuía junto ao reclamado, conforme protocolo no 64778952, ocasião em que informado acerca da existência de débito no valor total de R$ 2.549,16 (dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), tendo acordado que seria descontado em seu holerite em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 212,43 (duzentos e doze reais e quarenta e três centavos), a partir de janeiro/2017 até dezembro/2017.

No entanto, no período de janeiro/2018 até junho/2019, foi surpreendido com os descontos indevidos em sua folha de pagamento, totalizando a quantia de R$ 4.222,49 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme documentos anexados nos id. nos 49161029/49161030.

No caso, a relação jurídica entre as partes restou incontroversa, todavia, a parte demandada não demonstrou a licitude dos descontos realizados na folha de pagamento do reclamante, no período de janeiro/2018 até junho/2019, e nem explicou a composição dos valores cobrados, não se desvencilhando do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.” (TR-MT, N.U 1012166-97.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

Vale enfatizar que a sentença também abordou esse recorte.

Ademais, em consulta ao processo na origem, vê-se que houve acordo limitado ao débito ali inserido e não sobre todos os débitos relativos do contrato, cuja execução já foi declarada extinta (art. 924, II, CPC).

Dessa feita, não há a tríplice identidade. De forma semelhante:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE, POR EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. JUNTADA DE CONTRATO. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA SE AFASTAR A COISA JULGADA.

1
. Para que ocorra a coisa julgada faz-se necessária a constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).

No caso em voga não há falar-se em coisa julgada, porquanto a presente demanda se funda em cobranças diversas daquelas discutidas na ação de no. 1003083.83.2021.8.11.0003.
Com efeito, na presente ação discute-se as cobranças iniciadas em agosto de 2019, no valor de R$ 46,95 (quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Por outro lado, na ação pretérita, tombada sob o n.o 1003083.83.2021.8.11.0003, discutiu-se as cobranças também iniciadas em agosto de 2019, no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

[...]

9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a coisa julgada.

(TR-MT, N.U 1003885-81.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

No mesmo caminho
não há falar em erro no procedimento adotado, considerando que se trata da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em período não abrangido pela sentença transitada em julgado
.

Motivo por que rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eis trechos da sentença recorrida:

“No caso concreto, a Parte Reclamante narra que teve descontos realizados em sua folha de pagamento no período de JANEIRO/2018 à JUNHO/2019, sendo tais débitos declarados inexistentes no bojo da ação de n.o 1012166-97.2019.8.11.0002, que

tramitou neste juízo, com ratificação da sentença de primeiro grau, pela Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Aduz, que mesmo após o a procedência da demanda, e, ante seu trânsito em julgado, houve descontos mensais no valor de R$ 264,34 (duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) entre os meses de JULHO/2019 à DEZEMBRO/2019, totalizando a montante de R$ 1.586,04 (mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).

Por sua vez, a Reclamada ressalva que não praticou qualquer conduta ilícita, pois afirma que os descontos ocorridos dentre os meses de JUNHO/2019 à DEZEMBRO/2019, ocorreram antes da prolação da sentença condenatória.

Da análise dos autos, verifica-se que os descontos discutidos e restituídos na demanda de n.o 1012166-97.2019.8.11.0002, foram os compreendidos entre o período de JANEIRO/2018 à JUNHO/2019, restando comprovado que a Reclamada no período de JULHO/2019 à DEZEMBRO/2019 – (ID.6755146) efetivou descontos a título de cartão de crédito consignado no curso daquela demanda, todavia, não sendo objeto daqueles autos, desincumbindo assim o Reclamante de seu ônus probatório (artigo 373, inciso “I” do CPC).

Desta feita, ante a declaração de inexistência do débito oriundo da referida contratação já passada em julgado nos autos de n.o 1012166-97.2019.8.11.0002, medida imperiosa a restituição dos valores descontados sob seu efeito, não restituídos anteriormente.

[...]

Assim, o pedido de restituição do valor de R$ 1.586,04 (mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), ora na forma dobrada do artigo 42, parágrafo único do CDC, vislumbra-se sua aplicabilidade, uma vez que na demanda de n.o 1012166-97.2019.8.11.0002, tal pleito foi atendido, pois os descontos foram ilegais, com mesma aplicabilidade aos os discutidos nestes autos, pois, evidenciado emprego de má fé na conduta da Reclamada, devendo a restituição ser realizada na forma dobrada acrescida dos consectários legais.

[...]

Noutro giro, o pedido de condenação em danos morais não

prospera, pois verifica-se que na demanda 1012166-97.2019.8.11.0002 houve a condenação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a esse título de danos morais, sendo que os descontos discutidos nestes autos, não são oriundos de novos atos da Reclamada após o encerramento daqueles autos, consubstanciando-se, apenas, na continuidade daqueles tratados na ação anterior, cuja efetivação deu-se no decurso daquela demanda. Logo, eventual condenação por danos morais nestes autos configuraria bis in idem.

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte Reclamada à restituição, na forma dobrada, do valor de R$ 1.586,04 (mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), com com juros de mora ao patamar de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 43/STJ e Art. 398 do Código Civil).

[...]”

Em análise dos autos e pela prova produzida, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, a conduta da empresa ré, ora recorrente, sobre a realização de descontos mensais em detrimento a ausência de prova da contratação foi objeto em outros autos. Destaca-se a ementa do recurso inominado também movido pela instituição:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –CARTÃO DE CRÉDITO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E PARCELAMENTO DO DÉBITO -DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RECLAMANTE – ÔNUS DA PROVA NÃO DESVENCILHADO PELA PARTE RECLAMADA– DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sendo o mesmo contrato de empréstimo, houve, assim, a eficácia preclusiva da matéria, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. ‘A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Súmula no 83/STJ’ (AgInt no REsp n. 1.791.633/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.316.165/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)

Mesma assertiva se refere ao dever de reembolso em dobro, por claramente se amoldar a sentença transitada em julgado, bem ainda o art. 42, parágrafo único, do CPC.

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, esta Turma Recursal
reconhece a sua aplicação.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRESTIMOS NÃO CONTRATADOS - COBRANÇA INDE
VIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2. In casu, restou comprovada conduta ilícita do requerido, decorrente da cobrança indevida de valores relativos a empréstimos não contratados, situação configura falha na prestação de serviço.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.
No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus à devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6. Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer determinada na sentença.

7. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1028451-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Portanto, o recurso da empresa não se sustenta.

Relativo ao pleito de dano moral, embora os descontos indevidos em vencimentos sejam passíveis da configuração da espécie, a questão merece a abordagem feita pelo juízo sentenciante. Os danos morais já fixados são circunstâncias a serem consideradas.

Desde as ondas de acesso à justiça (Mauro Cappelletti) se retrata o vetor de otimização de processos e meios estratégicos processuais. Não há como desconsiderar que a falha na prestação do serviço foi devidamente indenizada no outro feito, cujo valor atende o binômio da reparabilidade (método bifásico).

Raciocínio contrário importaria em enriquecimento indevido da parte autora nem atenderia o critério da razoabilidade, devendo tão só limitar-se ao dano material relativo ao período não incluído naquela sentença.

São as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento de 50%
das custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça, e,
condeno a parte ré ao pagamento dos outros 50% das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023